Tribunal: TJSP
Processo: 2016090-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência de herdeiro contra a nomeação de procurador/sucessor de anterior inventariante/herdeira como novo inventariante. Alegações de que o novo inventariante age em desacordo com as práticas esperadas para um inventariante, firmando acordos depois do óbito de sua genitora, anterior inventariante, que representava como advogado, sugerindo que até mesmo a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência de herdeiro contra a nomeação de procurador/sucessor de anterior inventariante/herdeira como novo inventariante. Alegações de que o novo inventariante age em desacordo com as práticas esperadas para um inventariante, firmando acordos depois do óbito de sua genitora, anterior inventariante, que representava como advogado, sugerindo que até mesmo a inventariante falecida padecia de senilidade e não poderia estar à frente dos interesses do espólio. Ausência de elementos que permitam a conclusão de desídia ou prática de atos incompatíveis com o encargo de inventariante, pois submetidos à apreciação do juízo que o nomeou. Beligerância entre o inventariante e demais herdeiros que não se revela suficiente para a reforma da decisão que o nomeou. Possibilidade de, em incidente próprio, serem apresentados elementos que indiquem condutas impróprias a fim de justificar a reapreciação da nomeação. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.